Tribunal: TJDFT
Processo: 0720391-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720391-60.2023.8.07.0000 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLECIO FELIX DOS SANTOS RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por BRUNO NASCIMENTO CARVALHO em favor da paciente GLECIO FELIX DOS SANTOS RODRIGUES, indicando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) que, nos autos no 0704417- 23.2023.8.07.0019, arbitrou a fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos seguintes termos (ID 159733687 na origem): Em 24 de maio de 2023, em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presentes o(a) MM(a) Juiz(a) de Direito, Dr. LUCAS LIMA DA ROCHA, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr. FABIANO MENDES ROCHA PELLOSO, e pela Defensoria Pública, Dr. ALEXANDRE FERNANDES SILVA. Aberto os trabalhos, o(a) MM.(a) Juiz(a) consultou a escolta sobre a possibilidade da retirada das algemas do(a)(s) autuado(a)(s), tendo sido afirmada, categoricamente, a inviabilidade de garantir a segurança dos presentes caso fossem retiradas, tendo em vista o reduzido espaço da sala de audiência, na qual o(s) autuado(s) se posiciona(m) muito próximo(s) à janela, mormente pelo fato de que há apenas dois agentes realizando a custódia, além das circunstâncias pessoais do custodiado e do fato. Ressalte-se, ainda, que o prédio é térreo e as audiências de custódia ocorrem simultaneamente em duas salas dentro do Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal, local em que há um trânsito de alto número de presos e servidores da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Judiciário, além de advogados, agentes penitenciários, assistentes sociais, peritos, etc, de maneira que a retirada de algemas acarretaria risco à integridade de todos. Sendo assim, o(a) MM(a) Juiz(a) determinou o uso das algemas durante o ato processual. Foi observado o direito do(a) autuado(a) de se entrevistar reservadamente, com seu advogado ou defensor. Foi observado o direito do(a) autuado(a) de se entrevistar reservadamente, com seu advogado ou defensor. Antes de decidir, foi esclarecido que o(a) autuado(a) tem o direito ao silêncio. O autuado informou o seguinte endereço: QUADRA 403 CONJUNTO 12 CASA 8 - RECANTO DAS EMAS, DF. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade. A Defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória, sem a fixação de fiança. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 503/2023-21a DP, Ocorrência Policial n.o 3639/2023-21a DP, processo no 0721578-03.2023.8.07.0001, Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, lavrado em desfavor de GLECIO FELIX DOS SANTOS RODRIGUES (DATA DE NASCIMENTO: 02/02/1990; PAI: JOÃO FELIX RODRIGUES; MÃE: DELZUITE ALVES DOS SANTOS), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no CPB Art. 121 CAPUT C/C CPB Art. 14 Inciso II. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Inicialmente, registro que, em que pese a gravidade concreta do fato, em respeito ao sistema acusatório, ao art. 311 do CPP e à jurisprudência dominante no que tange a inviabilidade da prisão preventiva de ofício, deixo de decretar a prisão para, acolhendo a manifestação ministerial, conceder a liberdade provisória mediante cautelares. Ademais, é certo que eventual responsabilidade penal deve ocorrer com o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória. Nesse contexto, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Por fim, mostra-se necessária a fixação de fiança, como forma a garantir efetiva vinculação da autuado ao processo e, ainda, garantir eventual ressarcimento à vítima, se o caso, mormente ao se considerar o contexto fático apresentado (a demonstrar que o autuado não ostenta hipossuficiência absoluta a impossibilitar o pagamento da fiança) e a gravidade concreta dos fatos, notadamente, por não se saber, ao menos por ora, ao certo, a extensão das lesões da vítima, sendo razoável sua fixação no valor de R$10.000,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas e a concreta gravidade do fato (atropelamento intencional contra a vítima, não se sabendo, ao certo, as consequências das lesões, além de expor o ofendido, indevidamente e injustificadamente, negativamente perante as pessoas, ao injuria-lo de “ladrão”, o que, obviamente, poderia acarretar sérias consequências e risco à integridade física do ofendido. Em tempo, registro que eventual dispensa da fiança se mostraria de todo inadequada e insuficiente no caso concreto, não permitindo vinculação do agente ao processo, além de traduzir verdadeira proteção insuficiente a bem jurídico, omitindo-se o Estado em seu dever constitucional de tutelar a dignidade humana da vítima. Ante o exposto, CONCEDO, COM FIANÇA, A LIBERDADE PROVISÓRIA a GLECIO FELIX DOS SANTOS RODRIGUES (DATA DE NASCIMENTO: 02/02/1990; PAI: JOÃO FELIX RODRIGUES; MÃE: DELZUITE ALVES DOS SANTOS). Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - Proibição de se aproximar e manter contato com a vítima; V – Pagamento de fiança no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que o(a) autuado(a) seja posto(a) em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO(A). Fica o autuado ciente do horário de funcionamento do(a) Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas- (12h às 19h) e dos telefones: 61-31038309; 61-31038310; 61-31038364. O autuado deverá informar/atualizar o endereço onde poderá ser localizado pelos contatos acima. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. A assinatura das partes foi dispensada, com base no art. 17, IV, da Resolução n. 329/2020 do CNJ. P.R.I". Ficam intimados os presentes, inclusive o(a)(s) autuado(a)(s). Nada mais foi requerido. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Ana Paula Bottino Soares, o digitei. Há notícia nos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/05/2023, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, trazendo os autos a informação que, nesse dia, o paciente atingiu intencionalmente a vítima com seu carro CHEVROLET, modelo ONIX 1.0 LS, 2020/2020, placa QXU7P13/DF, chassis: 9BGEB48AOLG226917, Renavan: 01226298700, na RUA ARACA LT 1 EM FRENTE AO DF PLAZA ÁGUAS CLARAS/DF, porque o paciente prestou serviço de UBER para a vítima FRANCISCO CARLOS MENDES DOS SANTOS e, este, porém, não havia pago pela corrida (ID 159544951 na origem). No dia 24/05/2023 foi realizada a audiência de custódia do Paciente e o juízo do Núcleo de Custódia concedeu a liberdade provisória da Paciente, mediante o pagamento de fiança, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) (ID 159733687 na origem), em relação a qual se insurgem Impetrante e Paciente. Alegam em síntese que: (i) a vítima não corre risco de morte; (ii) paciente declarou no seu depoimento em delegacia de polícia e em juízo o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que ganha aproximadamente como motorista de aplicativo; (iii) o paciente não trabalha de carteira assinada, conforme CTPS anexa, apenas como motorista de aplicativo; (iv) o único provedor de sua família, pois sua esposa se encontra desempregada (conforme CTPS anexa), e ainda é pai de 3 (três) filhos menores de idade (respectivamente 1 ano, 2 anos e 13 anos) para cuidar; (v) os filhos do paciente recebem bolsa família, conforme documento anexo, e sua esposa é cadastrada no CADÚNICO, conforme documento anexo; (vi) o filho (Natanael) do paciente nasceu com problema de saúde, conforme relatórios médicos anexos; (vii) é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e tem residência fixa (comprovante de residência anexo); (viii) o paciente é pai de 3 (três) filhos menores (respectivamente 1 ano, 2 anos e 13 anos), conforme certidões de nascimento anexos, e, igualmente, sua esposa tão só trabalha para o lar; (ix) Quanto ao condicionamento de sua liberdade ao pagamento de fiança, é importante ressaltar que o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser irrazoável a manutenção de réu preso cautelarmente somente em razão do não pagamento da fiança. Invoca os arts. 325, §1o, I c/c 350 do CPP, requerendo (i) a imediata concessão da ordem liminar, sem o pagamento de fiança; subsidiariamente, (ii) que seja arbitrada fiança no valor de um salário mínimo. É o breve relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo elaboração jurisprudencial para situações que demandam urgência e necessidade no momento da impetração, cuja violação a direito de ir, vir, estar e permanecer se mostra indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Trata-se de medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, cujos critérios para a concessão da liminar são ainda mais rigorosos quando se trata de Plantão Judiciário, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, bem como art. 4o da Portaria GPR 1137/2023, que preveem que somente será apreciada liminar em habeas corpus em plantão em caso de risco de perecimento do direito. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão interlocutória que concedeu a liberdade provisória com fiança no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) considerou a prestação de fiança (i) forma a garantir efetiva vinculação da autuada ao processo; (ii) forma de garantir eventual ressarcimento às vítimas. Além disso, entendeu (iii) que não ostenta o Paciente hipossuficiência absoluta; (iv) que a gravidade concreta dos fatos assim demanda. Nesse sentido, ao menos nesse juízo de cognição sumária, entendo que não foi aleatória a fixação do referido valor, mas, sim, defluente de uma apreciação que considerou as possibilidades do Paciente, considerando as informações por ele mesmo prestadas, além de elementos do processo. Isso porque, muito embora tenham sido colacionados aos autos documentos com a finalidade de corroborar a alegada hipossuficiência, em um primeiro momento, observa-se que são despesas de rotina do Paciente. Além disso, o próprio Paciente informa nos autos o valor do que aproximadamente percebe, no importe de R$7.000,00 (sete mil reais), o que não sustenta a versão de hipossuficiência absoluta, somando-se, ainda, o valor da parcela do automóvel ÔNIX, no importe de R$ 2.253,77 (dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos), o que não parece ilustrar um cenário de hipossuficiência. Por outro lado, não cabe à exígua profundidade probatória do habeas corpus discutir matéria de fundo quanto à demonstração de hipossuficiência, de haverá de ser demonstrada na origem, sob pena, inclusive, de supressão de instância. Aliás, tal ilação é incompatível com a via estreita do habeas corpus, demandando dilação probatória na origem, até porque, segundo o próprio juízo monocrático, sequer existem modificações no cenário fático trazido aos autos, para que se possa justificar a revogação da exigência da fiança. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, ao Ministério Público para parecer. Oportunamente, distribua-se para o Relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2023 às 10:45:23. Desembargador Roberto Freitas Filho Plantonista